Tribunal: TJSP
Processo: 1011094-83.2021.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com finalidade precípua de prequestionamento - Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.